Tribunal: TCU
Processo: 003.748/2013-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interpostos contra acórdão por meio do qual esta Corte julgou irregulares as contas dos recorrentes e condenou-os ao pagamento do débito apurado e de multas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração por Paulo Afonso Bracarense Costa, Lúcia Regina Assumpção Montanhini, e Hélio Hipólito Simiemaem face do Acórdão 8675/2019-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fulcro nos arts. 32 e 34 da Lei 8.443/1992, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração e, no mérito, acolhê-los parcialmente, de modo a sanear uma das omissões apontada pelos embargantes, nos termos dispostos no voto condutor desta deliberação, atribuindo-lhes efeito modificativo, de modo a dar a seguinte redação ao Acórdão 8675/2019-TCU-Segunda Câmara : "9.1. excluir da relação processual o Instituto Tecnológico de Desenvolvimento Educacional - ITDE , CNPJ 05.884.635/0001-12; o Sr. Marcos Aurélio Paterno, CPF XXX.037.699-XX; e o Sr. Ivo Brand, CPF XXX.390.469-XX; 9.2. acatar as alegações de defesa dos Srs. Valdo José Cavallet, CPF XXX.797.119-XX; Rosana de Albuquerque Sá Brito, CPF XXX.667.499-XX; Neusa Rosa Nery de Lima Moro, CPF XXX.969.939-XX; Alípio Santos Leal Neto, CPF XXX.569.589-XX 9.3. acatar parcialmente as alegações de defesa dos Srs. Carlos Augusto Moreira Junior, CPF XXX.164.169-XX; Paulo Afonso Bracarense Costa, CPF XXX.419.949-XX; Lúcia Regina Assumpção Montanhini, CPF XXX.336.059-XX; e Hélio Hipólito Simiema, CPF XXX.150.809-XX; 9.4. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, e 17 da Lei 8.443/92, c/c os art. 1o, inciso I, do Regimento Interno, julgar regulares as contas Srs. Valdo José Cavallet, CPF XXX.797.119-XX; Rosana de Albuquerque Sá Brito, CPF XXX.667.499-XX; Neusa Rosa Nery de Lima Moro, CPF XXX.969.939-XX e dar quitação plena aos responsáveis; 9.5. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno do TCU, julgar regulares com ressalvas as contas de Paulo Afonso Bracarense Costa, CPF XXX.419.949-XX; Lúcia Regina Assumpção Montanhini, CPF XXX.336.059-XX; e Hélio Hipólito Simiema, CPF XXX.150.809-XX; 9.6. com fundamento nos arts. 1o, inciso I e 16, § 1o, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, e 209, § 1o, do Regimento Interno do TCU, julgar irregulares as contas do Sr. Carlos Augusto Moreira Junior, CPF XXX.164.169-XX; 9.7. aplicar ao Sr. Carlos Augusto Moreira Junior, CPF XXX.164.169-XX, ex-Reitor da UFPR;a multa prevista no art. 58, inciso IV, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 268, inciso VII, do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 30.000,00, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor: 9.8. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas caso não atendidas as notificações; 9.9. autorizar, desde já, caso venha a ser solicitado pelo responsável, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno, esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (art. 217, § 2o, do RI/TCU), sem prejuízo das demais medidas legais; 9.10. encaminhar cópia desta deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Paraná, nos termos art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis; e 9.11. dar ciência desta deliberação aos embargantes, ao Sr. Carlos Augusto Moreira Junior, à UFPR e ao Ministério da Educação."